Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710057-19.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO XAVIER REGO REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA AUGUSTA NASCIMENTO REGO APELADO: FELINTHO REGO NETO, ESPOLIO DE SONIA XAVIER DE PAULA REGO, FLAVIO NOGUEIRA TIMOSSI, SUELI APARECIDA DE BARROS TIMOSSI D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o apelante mesmo devidamente intimado não regularizou sua representação processual, contudo, a intimação realizou-se por meio de certidão ID 24876212. Assim, em observância ao princípio da cooperação, suspendo o feito. Intimo, pessoalmente, o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que não há procuração nos autos. Oportunamente, no mesmo prazo, intime-se o apelante para se manifestar sobre possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso na peça do apelo por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Regularizada a representação processual, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 3 de maio de 2021 14:13:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador